Tribunal: TJBA
Processo: 8002182-71.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002182-71.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DIEGO PEREIRA COSTA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NOS MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA. OBRIGATORIEDADE.

- Materialidade e autoria dos delitos de roubo e resistência devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, com ênfase no depoimento da vítima, corroborado pelo testemunho do policial e documentos acostados aos autos.

- Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando coerente com as demais provas produzidas.

- O depoimento do policial militar constitui meio de prova idôneo, com presunção de legitimidade, principalmente quando em consonância com o restante do conjunto probatório.

- A exasperação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na existência de maus antecedentes, circunstância judicial expressamente prevista no art. 59 do Código Penal.

- A pena de multa constitui sanção penal de aplicação obrigatória quando prevista no preceito secundário do tipo, não podendo ser afastada por razões de hipossuficiência econômica, cuja análise compete ao juízo da execução.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002182-71.2022.8.05.0150, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como Apelante DIEGO PEREIRA COSTA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER PARCIALMENTE o recurso, afastando a análise do pedido de gratuidade de justiça, cuja apreciação compete ao juízo da execução, e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.